Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO. CÔMPUTO. DECÊNIO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. O artigo 67, da Lei no 7.289/84 (Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), instituiu a licença especial em favor do Policial Militar, consistente na autorização para afastamento total do serviço pelo período de 06 meses a cada decênio de tempo de serviço efetivamente prestado, sem que isso implique qualquer restrição à sua carreira. A possibilidade de conversão em pecúnia da licença especial não usufruída aos Policiais Militares do Distrito Federal, por ocasião de sua transferência para a inatividade remunerada, encontra previsão no artigo 19, da Lei no 10.486/02. Com o retorno do militar, em razão de designação para o serviço ativo, é possível o cômputo do decênio legal, para fins da licença especial. A licença especial, obtida mediante complementação do período de efetivo exercício, posteriormente ao ingresso na reserva remunerada, deve ser convertida em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.